Tribunal: TJSP
Processo: 2015663-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores nas contas da executada. Bloqueio efetivado em conta onde a executada recebe seu salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação não verificada na hipótese. Bloqueio em conta poupança, ainda

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores nas contas da executada. Bloqueio efetivado em conta onde a executada recebe seu salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação não verificada na hipótese. Bloqueio em conta poupança, ainda que com movimentação de conta corrente. Valor menor que 40 salários mínimos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015663-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JESSICA
PEREIRA DE OLIVEIRA, é agravado ESCOLA JOÃO XXIII S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator designando Des.
Cauduro Padin. Vencido o relator Des. Nelson Jorge Júnior, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN,
vencedor, NELSON JORGE JÚNIOR, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente) e
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto n. 30.207
Agravo de Instrumento n. 2015663-57.2020.8.26.0000
Agravante: Jessica Pereira de Oliveira
Agravado: Escola João XXIII S/S Ltda
Comarca: São Paulo
Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada que manteve o bloqueio
de valores nas contas da executada. Bloqueio
efetivado em conta onde a executada recebe seu
salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto
nos casos de dívida de alimentos e de importância
excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação
não verificada na hipótese. Bloqueio em conta
poupança, ainda que com movimentação de conta
corrente. Valor menor que 40 salários mínimos.
Recurso provido.
Vistos etc.
Constou dos autos:
“Trata-se de agravo de instrumento da respeitável
decisão copiada a fls. 38/39 que, no cumprimento de sentença, indeferiu
a liberação dos valores bloqueados na conta da executada.
Alega a agravante que os valores bloqueados se trata
de verbas de natureza salarial e, mantidos em conta poupança, alegando
a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos.
Afirma que nos termos do artigo 833, inciso X, do
atual Código de Processo Civil, a conta poupança não pode ser
penhorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende o desbloqueio dos valores constritos. Pede a
concessão da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não veio ante o pedido da
gratuidade da justiça.
Foi concedida a justiça gratuita à agravante e,
deferido o efeito ativo parcial (fls. 189).
O agravado apresentou sua resposta (fls. 197/201),
pugnando pela manutenção da r. decisão agravada.”
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, em razão da prestação de serviços
educacionais.
Foram
bloqueados
nas
contas
bancárias
da
executada os valores de R$ 2.669,69 e R$ 220,58 (fls. 29/30).
A agravante impugnou a penhora, alegando
impenhorabilidade dos valores constritos, tendo o MM. Juíz a quo
indeferido o pedido de desbloqueio, determinando a transferência
dos ativos bloqueados.
Daí o presente recurso, o qual deve ser dado
provimento.
O valor de R$220,58 foi bloqueado na conta do
Bradesco, onde a executada recebe seu salário. E o valor de
R$2.669,69 na conta poupança da Caixa Econômica Federal (fls.
36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se, de um lado, o art. 835, I, do CPC, estabelece
que: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;”; de outro, o art. 832, do mesmo diploma legal, ressalva:
“Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis
ou inalienáveis” e o art. 833 especifica: “São impenhoráveis: [...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529,
§ 3o”.
O art. 7o, X, da CF reza: “São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: [...] X
proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa.”.
Vê-se
que
salário,
vencimento,
pensão
e
aposentadoria são absolutamente impenhoráveis diante do caráter
alimentar, o que basta para afastar possível constrição.
A regra é norma cogente e de interesse público. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário e/ou os proventos de aposentadoria são essenciais à
sobrevivência da pessoa natural ou da família, não autorizando
penhora, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância
excedente a 50 salários mínimos mensais. Situação não verificada
na hipótese.
Veja-se: “[...] 1. A jurisprudência do STJ vem
entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das
remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos
pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários
de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art.
833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento
de
prestação
alimentícia,
de
qualquer
origem,
independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando
os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto.
Em
qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família' (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 2. Na hipótese, trata-se de
ação de despejo por falta de pagamento - dívida não alimentar - na qual o
recorrido almeja o recebimento de crédito referente à dívida de aluguéis,
não se tendo demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos
elevados do devedor, nos moldes definidos pelo CPC/2015. 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Assim,
em
sendo
o
salário

impenhorável,
preservada a dignidade da pessoa humana, a decisão deve ser
reformada.
Verifica-se, ainda, que são impenhoráveis os
valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos.
Nota-se
que
houve
o
bloqueio
do
valor
mencionado em conta poupança e, ainda que esta tivesse
movimentação de conta corrente, o E. STJ já se decidiu a respeito.
O E. STJ no julgamento de Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS, asseverou que a
impenhorabilidade do art. 649, X, do CPC/73 alcança não apenas
os valores depositados em caderneta de poupança, mas também
quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardadas em papel-
moeda. Confira-se:
“[...] 2. É possível ao devedor poupar valores sob
a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado
tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp
1330567/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Da leitura do julgado extrai-se que o STJ acena
para uma interpretação extensiva do inciso X, do art. 649, do
CPC/73, para alcançar modalidades de investimentos distintas da
caderneta de poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida
norma é proteger a pequena reserva financeira do devedor de
execuções que possam comprometer a sua subsistência e a de sua
família.
Nesta linha, os julgados atuais:
“[...] 3. Da mesma forma, também está imune à
medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os
saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta
de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras
aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores
não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp
1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
19/12/2014. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/03/2019, DJe 28/03/2019).
“[...] 2. São impenhoráveis os valores até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. [...]”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 13/04/2018).
E os precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial - Decisão acolheu em parte a impugnação determinando tão
somente o desbloqueio do valor do benefício do INSS, mantendo o
bloqueio do valor restante da executada efetivado pelo sistema
BACENJUD - Tese de impenhorabilidade de valor bloqueado em conta
bancária, por ter origem em benefício previdenciário - Inteligência do
art. 833, IV, do CPC/15 Impenhorabilidade absoluta Jurisprudência
do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do
CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade
diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos,
alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou
guardados em papel-moeda
Decisão reformada
Recurso provido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2002005-97.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/03/2019; Data de Registro:
06/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON
LINE" Impenhorabilidade Alegação de que o montante bloqueado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior a 40 salários mínimos, razão pela qual seria impenhorável

Cabimento - Hipótese em que não há necessidade de comprovação de
que as verbas bloqueadas tenham natureza alimentar, pois o limite
de quarenta salários mínimos pode ser considerado para outras
aplicações financeiras, não se limitando à caderneta poupança;
admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente Precedentes
do Eg. Superior Tribunal e Justiça - Montante impenhorável por força do
que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC - RECURSO PROVIDO.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2217100-23.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2018;
Data de Registro: 06/11/2018).
Deste modo, de rigor, o reconhecimento da
impenhorabilidade, já que se trata de valor menor que 40 salários
mínimos e o bloqueio ocorreu em conta poupança e, ainda, sobre
conta onde o agravado recebe seu salário.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para permitir o desbloqueio.
Cauduro Padin
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.640
Agravo de Instrumento no 2015663-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jessica Pereira de Oliveira
Agravado: Escola João XXIII S/S LTDA
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pelo Douto Relator, dele ouso divergir, pois, a meu pensar, ante as
circunstâncias e elementos contidos na ação, o recurso interposto pela
agravante não comportava provimento.
Pois bem.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença,
proveniente de ação de cobrança, em razão da prestação de serviços
educacionais.
Foi determinado o bloqueio nas contas
bancárias da executada dos valores de R$ 2.669,69 e R$ 220,58.
A
ora
agravante
então
impugnou
a
penhora, alegando impenhorabilidade dos valores constritos, tendo o
MM. Juíz a quo indeferido o pedido de desbloqueio, determinando a
transferência dos ativos bloqueados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da decisão que rejeitou tal impugnação e,
determinou a manutenção da penhora, foi tirado o presente recurso,
que não comporta acolhida.
Como se verifica dos extratos bancários
acostados aos autos pela recorrente, em que pese a indicação de “conta
poupança”, é notório que sua finalidade não é de a de caderneta de
poupança, na acepção jurídica do termo, veiculada no artigo 833, inciso
X, do atual Código de Processo Civil, à vista da intensa movimentação
verificada. Há, na verdade, uma movimentação substancial dos ativos
financeiros creditados na conta de interesse, com sucessivos saques,
emissão de DOC, pagamento de contas de consumo, transações em
débito automático, dentre outros, tal como se uma conta corrente.
E a teleologia do dispositivo legal que
elenca os bens absolutamente impenhoráveis não admite a tutela do
correntista que se vale da conta bancária sob a roupagem da poupança,
com a finalidade de imunizar seu patrimônio contra legítimos credores,
utilizando-a como verdadeira conta corrente, como é o caso.
Só por isso, já seria de se manter o
bloqueio sobre todo o valor constrito. Nesse sentido, são os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. Utilização pelo
Executado/Réu
da
conta
poupança
com
movimentação
característica de conta corrente, com pagamentos e saques.
Impossibilidade
de
aplicação
da
proteção
da
impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC. Mantida a
r.
decisão
interlocutória
agravada.
RECURSO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUTADO/RÉU NÃO PROVIDO.1
Prestação de serviços educacionais - Execução - Penhora on
line
-
Conta-poupança
com
saques
freqüentes
-
Descaracterização - Perda da impenhorabilidade (CPC, 649, X)
corretamente decretada Agravo improvido.2
Agravo de Instrumento - Fase de cumprimento de sentença -
Bloqueio via sistema BACENJUD de valores existentes em
conta vinculada à conta corrente - Possibilidade - Montante de
livre movimentação - Inaplicabilidade do artigo 649, X, do
Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso
provido.3
E como bem asseverado pelo MM. Juízo “a
quo”, houve transferências na conta corrente da executada como
crédito, não se configurando apenas como salário, ocorrendo sobras.
Por essas razões, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso da agravante, mantendo a r. decisão.
II. Ante o exposto, por meu voto, negava
provimento ao recurso da agravante.
Nelson Jorge Júnior
-- Desembargador --
1 AI n. 2149392-92.2014.8.26.0000; 28a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Berenice Marcondes
Cesar; j. em 11.11.2014.
2 AI n. 0585769-70.2010.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim, j.
16.03.2011.
3 AI n. 0058400-27.2011.8.26.0000; 33a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eros Piceli, j.
15.8.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
120C2BE0
10
12
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1225D572
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2015663-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.